Tribunal: TJDFT
Processo: 0726404-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0726404-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: C. S. D. A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BRADESCO SAÚDE S/A contra decisão da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento provisório de sentença, determinou a imediata transferência do valor bloqueado (R$ 200.000,00) para uma conta judicial vinculada ao processo de origem (ID 160611720, autos originais). Preparo recolhido (ID 48564120/21). O agravante não requer efeito suspensivo nem antecipação da tutela recursal. Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 7 de julho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator